Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. PEDIDOS. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA ALTERNATIVA. ACOLHIMENTO DE UM DOS PEDIDOS E REJEIÇÃO DO OUTRO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Consoante estabelecido na doutrina e refletido no disposto no art. 326 do CPC, a cumulação de pedidos pode ocorrer de forma subsidiária, quando há ordem de preferência entre os pedidos (art. 326, caput), e alternativa, quando inexistente a preferência, devendo o juiz acolher qualquer um deles (art. 326, parágrafo único).

2. Na hipótese em comento, evidenciada a cumulação imprópria alternativa dos pedidos, o acolhimento de um deles satisfaz por completo a pretensão autoral, não havendo interesse recursal da parte para perseguir o pedido desacolhido. Precedentes.

3. O artigo 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar, ou seja, os chamados lucros cessantes. Os lucros cessantes consistem em perda de rendimentos pelo contratante, em virtude do inadimplemento contratual do contratado e, portanto, imprescindível a comprovação de que o ato ilícito cometido pela outra parte ensejou o prejuízo, motivo pelo qual, não se revela suficiente a sua mera alegação.

4. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral.

5. Negou-se provimento ao recurso.